Tribunal: TJBA
Processo: 8000444-90.2025.8.05.0199
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000444-90.2025.8.05.0199 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: VANILDA MATOS DOS SANTOS Advogado(s): VICTOR REQUIAO ROSA, BRENO REQUIAO ROSA, BRENDA CAIRES MATOS, PATRICK EUGENIO MENDES CARVALHO, GABRIEL OLIVEIRA MARSIEL APELADO: MUNICIPIO DE CAETANOS Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. MUNICÍPIO DE CAETANOS. CARGO DE TÉCNICO EM ENFERMAGEM. CANDIDATA APROVADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS. CADASTRO DE RESERVA. ALEGADA PRETERIÇÃO POR CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. LISTAS DO CADASTRO NACIONAL DE ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE. INSUFICIÊNCIA COMO PROVA. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO. SEGURANÇA DENEGADA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Recurso de Apelação Cível interposto por candidata aprovada na 31ª colocação em concurso público regido pelo Edital nº 001/2022, para o cargo de Técnico em Enfermagem do Município de Caetanos, contra sentença que denegou mandado de segurança no qual se pleiteava a nomeação e posse, sob alegação de preterição decorrente da contratação de profissionais temporários durante a vigência do certame. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se a contratação temporária de técnicos em enfermagem pelo Município, durante a validade do concurso público, configura preterição arbitrária e imotivada capaz de gerar direito líquido e certo à nomeação de candidata aprovada fora do número de vagas previstas no edital. III. RAZÕES DE DECIDIR O candidato aprovado fora do número de vagas previsto no edital detém, em regra, mera expectativa de direito, que somente se convola em direito subjetivo à nomeação nas hipóteses excepcionais fixadas pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. A contratação temporária de servidores, por si só, não comprova preterição arbitrária, sendo indispensável a demonstração inequívoca de que tais contratações alcançaram a classificação do candidato e revelaram necessidade permanente de provimento do cargo. As listas extraídas do Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES) não constituem prova pré-constituída suficiente para demonstrar que os contratados temporários ocupavam cargos que deveriam ser providos por candidatos aprovados em concurso público. No caso concreto, mesmo considerando as contratações temporárias realizadas, a eventual necessidade de pessoal não alcançaria a 31ª colocação da Apelante, limitando-se, no máximo, até o 23º classificado. A alegação de desistência tácita de candidatos melhor classificados, fundada na ausência de propositura de ação judicial, não supre a exigência de prova inequívoca de renúncia formal ou de não comparecimento após convocação regular. O mandado de segurança exige prova pré-constituída do direito alegado, sendo inviável o reconhecimento de direito líquido e certo com base em presunções ou conjecturas. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXIX; Lei nº 12.016/2009, arts. 1º e 6º, § 5º. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 598.099/MS (Tema 161), Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário; STF, RE nº 837.311/PI (Tema 784), Rel. Min. Luiz Fux, Plenário; TJBA, IRDR nº 8008855-50.2019.8.05.0000 (Tema 12). Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000444-90.2025.8.05.0199, em que figuram como apelante VANILDA MATOS DOS SANTOS e apelado PREFEITO DO MUNICIPIO DE CAETANOS. Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto do Relator. Salvador, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA 04-239